Tribunal: STF
Processo: Rcl 52405
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernando Braz ajuizou reclamação em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Pretende, em síntese, acesso à “integralidade das provas produzidas na fase de inquérito”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    Observo que o Juízo reclamado, ao apresentar informações nestes autos, esclareceu o que se segue:



    Quanto ao pedido para disponibilização da integralidade do acervo probatório obtido pela investigação, esclareço que as informações utilizadas pelo Ministério Público para alicerçar a denúncia estão disponibilizadas às defesas, conforme pode ser demonstrado através das decisões de fl. 3822/3824 e fl. 3826/3828. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.). 



    Dessa forma, entendo estar ausente demonstração de desrespeito à autoridade do enunciado n. 14 da súmula vinculante.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator